Tribunal: TCU
Processo: 046.815/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação da Secretária Municipal de Controle Interno do Município de São Gonçalo/RJ que noticia instauração de tomada de contas especial em decorrência de auditoria realizada sobre os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Termo de Compromisso 33333/2012, relativo à construção de escola no âmbito do Programa Proinfância; Considerando que o FNDE repassou ao ente municipal R$ 124.879,60 e que este devolveu ao Erário o valor de R$ 108.286, 73, o que demonstra a baixa materialidade de eventual dano que venha ser apurado; e Considerando que o FNDE, em resposta à diligência, informou que a prestação de contas do Termo de Compromisso 33333/2012 está em análise na Autarquia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 235 e 237, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar a análise de mérito prejudicada, dando ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.815/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de São Gonçalo - RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.